Tribunal: TJMT
Processo: 0031744-82.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Recurso Especial na Apelação Cível n. 003744-82.2015.110041
RECORRENTE(s): THEREZINHA GONÇALINA BEZERRA SILVA
RECORRIDO(s): FOLHA MAX (C.G.DE MORAES -ME)
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por THEREZINHA GONÇALINA BEZERRA SILVA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 25458974):
“APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CÍVIL – DANO MORAIS – MATÉRIA JORNALÍSTICA – MANCHETE SENSACIONALISTA – CONTEÚDO EXPLICATIVO – AUSÊNCIA DE ABUSO DA LIBERDADE DE IMPRENSA – RECURSO DESPROVIDO. Apreciando as circunstâncias fático-probatórias, de todo o teor da notícia e amparando-se em uma visão geral, embora a manchete sensacionalista, o texto da notícia é extremamente elucidativo, amparo em dados retirados da Portaria, que determinou a instauração de Processo Administrativo.. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC n. 0031744-82.2015.8.11.0041, Relator: Des SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, j. em 19/11/2019).
Opostos Embargos de Declaração, decidiu-se, in verbis (ID 36497464):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CÍVIL. DANO MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. NECESSIDADE DE ACLARAMENTO DA QUESTÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLEITO NÃO ACOLHIDO. SENTENÇA MANTIDA. AUSÊNCIA DE ABUSO DE LIBERDADE DE IMPRESSA JÁ EVIDENCIADO. OUTRAS OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Não tendo havido expressa manifestação no v. acórdão acerca de pedido invocada pelo ora embargante, ainda que se mantenha o pretérito julgado, necessário o aclaramento. Quanto as demais omissões, o que se verifica é a pretensão de rediscutir a matéria, o que é inviável por meio dos Embargos de Declaração. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RED n. 0031744-82.2015.8.11.0041, Relator: Des SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, j. em 03/03/2020).
A Recorrente alega violação aos artigos 384, 405, 422, 489, § 1o,VI, 1.022, II, do CPC; artigos 6o, III, 7o, III, do CDC; artigos 1o , III, 5o , incisos V, X, XXXV, LV, 93, IX, da CF, ao argumento de que a Recorrente tem direito a indenização aos danos morais, uma vez que a veiculação da matéria jornalística foi inverídica, caracterizando conduta ilícita praticada pela parte recorrida.
Recurso tempestivo (ID 27434458).
Sem contrarrazões, conforme ID 32378980.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, 1o, IV, e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou as questões referentes: (a) a Escritura Pública de Ata Notarial como prova do exato teor da matéria veiculada; (b) sobre a prova testemunhal produzida em audiência de instrução e julgamento que comprovam que sofreu os danos morais; (c) falta de fundamento quanto aos precedentes do STJ e STF.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação aos aludidos pontos, como se observa da transcrição abaixo (IDs 25458974 e 36497464):
“(...).Apreciando as circunstâncias fático-probatórias, de todo o teor da notícia e amparando-se em uma visão geral, embora a manchete sensacionalista, o texto da notícia é extremamente elucidativo, amparo em dados retirados da Portaria, que determinou a instauração de Processo Administrativo.
(...) Primeiramente, é certa a utilização de frase bombástica na chamada dos leitores “Nove servidores são suspeitos de usar diplomas falsos em MT”; todavia, não significa o intuito específico de agredir moralmente a vítima. Isso porque, na análise, é preciso avaliar a manchete em conjunto com os demais termos da reportagem. E, adentrando na esfera de análise do conjunto da matéria, depreende-se que a notícia explica claramente a questão, conforme traz a apelante.
(...). A ata notarial apenas atesta a existência da matéria, o que nunca foi negado e as impressões que as testemunhas tiveram a respeito da matéria, não afastam o caráter informativo da notícia que, conforme já posto, se limitou a veicular o fato ocorrido. Por tanto, o julgador possui o dever de enfrentas apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, o que ocorreu na espécie, porquanto foram rebatidos todos os argumentos do Embargante.
(...) A respeito dos precedentes invocados, tratam-se de informações que se distanciam da realidade dos fatos (REsp 1374177 / GO) e STF código 10834, reprodução de notícia que não fiel – noticia inverídica (Ap 152261/2012- TJ/MT), que não tem relação com o processo, posto que, conforme registrado, a notícia traz todos os dados da Portaria instaurada, registra que os fatos estão sem apurados e que “A meu ver, dos termos da reportagem se depreende que os dados foram retirados de informações oficiais e, embora conste o nome da apelante entre os investigados, o fato é que a listagem é parte final da reportagem, de modo que, antes que se chegasse até os nomes, da leitura do texto da reportagem, se pode entender perfeitamente a situação: de que um deles estava sendo investigado porque não observou as normas para o recebimento de títulos obtidos no exterior e os outros oito, apurações relacionadas ao enquadramento por descompressão.” Além disso, o acordão indica expressamente o fundamento utilizado, amparado no entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é imperioso observar se o ofensor agiu com o intuito específico de agredir moralmente a vítima, o que não se verificou no caso”.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pelo Recorrente, porquanto as controvérsias foram examinadas de forma satisfatória com fundamentação adequada e suficiente que decidiu, na íntegra, a controvérsia submetida a julgamento, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 384, 405, 422, do CPC e artigos 6o, III, 7o, III, do CDC, está amparada na assertiva de que a Recorrente tem direito a indenização aos danos morais, uma vez que a veiculação da matéria jornalística foi inverídica, caracterizando conduta ilícita praticada pela parte recorrida.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.MATÉRIA JORNALÍSTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. REVISÃO. INVIABILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. (...).2. Ao analisar as questões que lhe pareceram necessárias à solução da causa, o acórdão recorrido encontra-se fundamentado de forma a não ensejar dúvidas acerca das razões de ordem jurídica que lhe deram sustentação.
3. A análise da existência dos requisitos da responsabilidade civil é matéria que exige inevitável reexame de fatos e provas, inviável na estreita via do recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula no 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 1582231/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)’ “contrario sensu” (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Violação da Constituição Federal - Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Assim, em relação à suposta violação aos artigos 1o, III, 5o, incisos V, X, XXXV, LV, 93, IX, da CF, da Constituição Federal, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x
Recurso Extraordinário interposto na Apelação Cível no 0031744-82.2015.8.11.0041
RECORRENTE(s): THEREZINHA GONÇALINA BEZERRA SILVA
RECORRIDO(s): FOLHA MAX (C.G.DE MORAES -ME)
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por THEREZINHA GONÇALINA BEZERRA SILVA com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 25458974):
“APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CÍVIL – DANO MORAIS – MATÉRIA JORNALÍSTICA – MANCHETE SENSACIONALISTA – CONTEÚDO EXPLICATIVO – AUSÊNCIA DE ABUSO DA LIBERDADE DE IMPRENSA – RECURSO DESPROVIDO. Apreciando as circunstâncias fático-probatórias, de todo o teor da notícia e amparando-se em uma visão geral, embora a manchete sensacionalista, o texto da notícia é extremamente elucidativo, amparo em dados retirados da Portaria, que determinou a instauração de Processo Administrativo.. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC n. 0031744-82.2015.8.11.0041, Relator: Des SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, j. em 19/11/2019).
Opostos Embargos de Declaração, decidiu-se, in verbis (ID 36497464):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CÍVIL. DANO MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. NECESSIDADE DE ACLARAMENTO DA QUESTÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLEITO NÃO ACOLHIDO. SENTENÇA MANTIDA. AUSÊNCIA DE ABUSO DE LIBERDADE DE IMPRESSA JÁ EVIDENCIADO. OUTRAS OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Não tendo havido expressa manifestação no v. acórdão acerca de pedido invocada pelo ora embargante, ainda que se mantenha o pretérito julgado, necessário o aclaramento. Quanto as demais omissões, o que se verifica é a pretensão de rediscutir a matéria, o que é inviável por meio dos Embargos de Declaração. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RED n. 0031744-82.2015.8.11.0041, Relator: Des SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, j. em 03/03/2020).
Alega violação aos artigos 1o, III, 5o , incisos V, X, XXXV, LV, e 93, IX, da CF.
Recurso tempestivo (ID 43731951)
Contrarrazões no ID 47018485
É o relatório.
Decido.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Sistemática de repercussão geral – Tema 339/STF – Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.
Consoante se verifica da tese recursal, a suposta violação ao artigo 93, IX, da CF, está amparada na alegação de que, no julgamento do recurso de apelação, a Câmara julgadora não analisou o conjunto probatório dos autos, ocorrendo a deficiência na sua fundamentação do acórdão.
Todavia, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal manifestou-se expressamente em relação à questão discutida no feito, o que está em consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal.
Isso porque, no julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (tema 339), o STF concluiu que a Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Confira-se a ementa do julgado:
"Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n)
Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de precedentes.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OBJETO RECURSAL REJEITADO PELO STF. RE 598.365-RG/MG (TEMA 181). 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Não houve emissão, pelo acórdão recorrido, de juízo acerca das matérias de que tratam os arts. 5o, LIII e LIV, 95, I a III e parágrafo único, I, 109, IV, 124 e 142 da CF/88, tampouco a questão foi suscitada no momento oportuno, em sede dos embargos de declaração, razão pela qual, à falta do indispensável prequestionamento, o recurso extraordinário não pode ser conhecido, incidindo o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. 3. O objeto deste apelo diz respeito a tema cuja existência de repercussão geral foi rejeitada por esta Corte na análise do RE 598.365-RG/MG (Rel. Min. AYRES BRITTO, Tema 181), por se tratar de questão infraconstitucional. 4. Agravo interno a que se negaprovimento (ARE 671998 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 27-06-2018 PUBLIC 28-06-2018)” (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 1o, III, e 5o, XXV, da CF, as questões não foram abordadas pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos Embargos de Declaração, as matérias acima apontadas não foram levantadas nas respectivas razões, situação que obsta o seu exame pelo Supremo Tribunal Federal, e impede a admissão do recurso.
Impossibilidade de análise de ofensa reflexa
Para que o Supremo Tribunal Federal tenha plenas condições de examinar a controvérsia que lhe é suscitada, torna-se indispensável que a violação aos postulados constitucionais ocorra de forma direta, pois, se for necessária a análise da legislação infraconstitucional, o STF torna-se incompetente, a teor do que expõe o artigo 102 do Texto Constitucional.
Assim, havendo ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, não é adequada a utilização do recurso extraordinário para reparar a suposta afronta ao ordenamento jurídico.
Ao analisar as razões recursais, verifica-se que a alegação de contrariedade ao artigo 5o, V, X, LV, da CF, consiste na alegação de que restou comprovados os requisitos autorizadores da reparação civil. No entanto, para o exame dessas questões, é imprescindível a apreciação da legislação infraconstitucional que regulamenta especificamente a matéria, no caso, o Código Civil e o CDC.
Inviável, portanto, a admissão do recurso neste ponto.
A propósito:
" DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 05.3.2015. 1. Inexiste violação do artigo 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. O exame da alegada ofensa ao art. 5o, XXXV, XXXVI, e LV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. (...). “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” 4. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.(ARE 893234 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 30/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-159 DIVULG 13-08-2015 PUBLIC 14-08-2015)” (g.n.).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x